Tribunal: TJSP
Processo: 2220690-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões inocorrentes – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – CPC 2015, art. 1025 – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2220690-71.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante AHMAD MOHAMAD ABBOU ABAS, é embargado AFUSIP
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE
CAMPINAS E REGIÃO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 11 de março de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2220690-71.2019.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 2/4
VOTO No: 38480
EDEC. No: 2220690-71.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: CAMPINAS
EMBTE. : AHMAD MOHAMAD ABBOU ABAS
EMBDA. : AFUSIP ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO DE CAMPINAS E REGIÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissões inocorrentes
Prequestionamento
Desnecessidade da menção expressa de
dispositivo
legal
para
caracterizá-lo

Suficiência
do
enfrentamento da questão de direito debatida Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
CPC 2015, art. 1025 Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ahmad
Mohamad Abou Abbas contra o acórdão prolatado em sede de agravo
regimental, ao qual fora negado provimento, mantendo a decisão monocrática
desta Relatoria que negou provimento a agravo de instrumento tirado de
decisum que rejeitara exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante.
Sustenta o agravante omissão sobre qual seria o entendimento
consolidado acerca da matéria em discussão que permitiria o julgamento
monocrático da matéria atinente a impenhorabilidade de imóvel por ser
supostamente bem de família.
É o relatório.
Não há omissão no aresto.
Restou salientado no acórdão embargado que o julgamento do
recurso conforme o art. 932, III e IV do CPC, não ofende os princípios do
contraditório e da ampla defesa, se observados os requisitos recursais de
admissibilidade, os enunciados de Súmulas e a jurisprudência dominante,
sendo por isso possível decidir-se desde logo a questão, conforme orientação
deste E. Tribunal, em homenagem à economia e à celeridade processuais.
E, também, restou enaltecido que, levado ao órgão colegiado o
recurso tirado da decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do
disposto no art. 932, do Código de Processo Civil.
Não obstante, é entendimento consolidado a necessidade de
prova de que o imóvel é utilizado para fins de residência do proprietário e sua
família, de forma a conferir-lhe a condição de bem de família.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2220690-71.2019.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 3/4
E, na hipótese, o agravante não logrou fazer prova suficiente
em tal sentido.
No mais, saliente-se que não há necessidade de,
explicitamente, fazer menção expressa a todas as alegações das partes,
bastando mencionar aquelas suficientes para o deslinde das questões postas.
Ainda, não há necessidade de fazer menção a todos os dispositivos de lei que
regem a matéria, muito menos para fins de prequestionamento.
No mesmo sentido já se decidiu: “Embargos de declaração.
Omissão. Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos
lindes do art. 535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos
declaratórios não podem ser usados como meio de prequestionamento de
questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de
recurso extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados (ED n° 845.838-1/5,
Rel. Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
Ainda, convém citar julgados dos EE. Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento,
a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde
que o tema a ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma,
Al n° 396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e
"o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ
- Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.).
Na verdade, o que pretende o embargante é rediscutir a
matéria, insatisfeito que se encontra com o desfecho do recurso. Entretanto,
nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2220690-71.2019.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 4/4
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES). Neste sentido “a omissão
a que se refere o texto processual é aquela relativa à parte dispositiva do
julgado, a saber, o ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não se
relaciona, em absoluto, com os argumentos das partes, que podem ser
rejeitados implicitamente. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a
todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as
questões relevantes sejam apreciadas; em outras palavras, que o julgador
tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão” (Extinto 1o
TACivSP ED no 967.567-4/01 - Rel. Des. Franklin Nogueira).
De resto, o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora